Tribunal: TRF3
Processo: 5219383-45.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
526/533)

5219383-45.2020.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5219383-45.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDEMIR PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: HAPOENAN THAIZA FERREIRA - SP309461-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DONIZETI ELIAS DA CRUZ - SP310432-A

Ementa

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1090/STJ. CONFORMIDADE DO JULGADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Tema 1090/STJ: “I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido. II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar:(i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

2. Em conformidade com a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.090, conforme fundamentação exposta acima, note-se que não houve a disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) durante o período de 01/01/2004 a 22/12/2011, não cabendo argumentar que foi comprovada a efetiva proteção proporcionada pelos EPIs fornecidos, hábil a neutralizar o efeito nocivo da exposição, mormente no caso em tela, em que o autor desenvolvia as seguintes atividades: “EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA PROGRAMOA, PREVENTIVA CORRETIVA BEM COMO MONTAGEM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FABRICAÇÃO E USINAGEM DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZANDO TORNOS FRESADORAS E FURADEIRAS RADIAL: AS ATIVIDADES ERAM EXECUTADAS PRINCIPALMENTE NA AREA INDUSTRIAL E FORAM REALIZADAS DE FORMA HABITUAL É PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE O COLABORADOR TAMBEM EXECUTAVA ATIVIDADES COM SOLDA ELETRICA E OXI-ACETILENICA, POREM DE FORMA NÃO HABITUAL E PERMANENTE”.

3. Enquadramento na hipótese do item III da tese firmada no tema 1090/STJ.

4. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5219383-45.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HAPOENAN THAIZA FERREIRA - SP309461-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DONIZETI ELIAS DA CRUZ - SP310432-A

APELADO: VALDEMIR PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Cuida-se de juízo de retratação previsto no inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, considerando a(s) decisão(ões) proferida(s) pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 2.080.584/PR (tema 1090/STJ), no(s) qual(is) foi(ram) firmada(s) a(s) seguinte(s) tese(s):

Tema 1090/STJ: “I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido. II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar:(i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Cuida-se de ação em que se pleiteia a concessão aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de período(s) laborado(s) em atividades especiais (de 12/08/1987 a 09/10/1987, de 01/08/1988 a 06/06/1990, de 19/11/2003 a 31/12/2003, de 01/01/2004 a 22/12/2011 e de 24/12/2015 a 20/12/2016), julgada parcialmente procedente em primeiro grau, sentença contra a qual o INSS interpôs recurso de apelação e a parte autora interpôs recurso adesivo.

Em sede recursal, esta E. 7a Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso do INSS, dar parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora e alterar, de ofício, os critérios de juros de mora e atualização monetária. O Voto-Vista por mim proferido foi no sentido de acompanhar a Relatora para alterar, de ofício, os critérios de juros de mora e atualização monetária, dar parcial provimento ao recurso do INSS para afastar a especialidade do período de 24/12/2015 a 20/12/2016, determinar a aplicação da Súmula 111 e do Tema 1.105, ambos do Superior Tribunal de Justiça, e divergir para, em maior extensão, dar parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora, reconhecendo a especialidade dos períodos de 12/08/1987 a 09/10/1987 e 01/08/1988 a 06/06/1990, afastando a condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.

E, acompanhado pela Des. Federal Inês Virgínia, o Des. Federal Erik Gramstrup e o Juiz Convocado Orione, para dar parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora em maior extensão, lavrei o acórdão.

Os embargos de declaração foram rejeitados por decisão colegiada da 7a Turma na sessão de 29/09/2025 (ID 337786901).

Consta dos autos a interposição de recursos especial e extraordinário pelo INSS (ID 338629689 e 338629607).

Decisão da Vice-Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos para fins de verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, à vista do julgamento do tema 1090/STJ (ID 362404196).

No que concerne ao uso de equipamento de proteção individual - EPI, como fator de descaracterização do tempo de serviço especial, a questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE no 664.335 (tema 555/STF), da relatoria do E. Ministro Luiz Fux, com reconhecimento de repercussão geral, na data de 04.12.2014, em que restou decidido que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional ao reconhecimento das atividades especiais.

Restou assentado também que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

O fato de a empresa fornecer equipamento de proteção individual - EPI para neutralização dos agentes agressivos não afasta, por si só, a contagem do tempo especial, pois cada caso deve ser examinado em suas peculiaridades, comprovando-se a real efetividade do aparelho e o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.889.768/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 10/12/2021; REsp n. 1.800.908/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/5/2019; REsp 1428183/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, DJe 06/03/2014).

Registre-se, a propósito, a tese firmada no julgamento do tema 1.090/STJ (REsp n. 2.080.584/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025):

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Portanto a indicação no PPP de uso de EPI eficaz descaracteriza, em tese, o tempo especial, ressalvadas, no entanto, as hipóteses excepcionais, como por exemplo concernente à exposição ao agente ruído, para a qual o C. STF consolidou o entendimento acerca da inexistência de proteção totalmente eficaz para sujeição ao ruído excessivo (tema 555/STF).

No mais, o E. STJ ratificou o entendimento anteriormente firmado no tema 213 TNU (PEDILEF 0004439-44.2010.4.03.6318/SP, j. 19.06.2020, DJ 25.06.2020, transitado em julgado em 09.04.2021), no sentido de que cabe ao segurado impugnar a informação de eficácia do EPI presente no PPP, mediante a comprovação da(o) ausência de adequação ao risco da atividade, inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade, descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização, ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação, ou qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI, sendo que na dúvida sobre a real eficácia do EPI, deve ser reconhecida a atividade especial em favor do segurado.

Nesse particular, observe-se o quanto disposto no art. 291 daInstrução Normativa 128/2022 do INSS, in verbis:

“Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização.

Parágrafo único. Entende-se como prova incontestável de eliminação ou neutralização dos riscos pelo uso de EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/No 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o cumprimento do disposto neste artigo.”

Portanto, é imperativo comprovar a eliminação ou neutralização dos riscos para que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) seja considerado eficaz, de forma inequívoca, em conformidade com os requisitos estabelecidos pela administração previdenciária. Em caso de divergência ou dúvida quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor, em observância ao standard probatório rebaixado, conforme orientação estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014).

No caso, quanto à especialidade das atividades reconhecidas pelo acórdão e impugnada pelo embargado, verifica-se que quanto aos período(s) de 01/01/2004 a 22/12/2011, laborado(s) junto à VOTORANTIM CIMENTOS S/A, a parte autora trabalhou no cargo de mecânico, exposta a agentes químicos (fumos metálicos), enquadrados nos códigos 1.2.11, Anexo do Decreto no 53.831/64, 1.2.10, Anexo I, do Decreto no 83.080/79, 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 3.048/99, conforme o(s) documento(s) (PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário) (ID 129323531 - Pág. 25/27), datado de 01/09/2015 e apresentado no requerimento administrativo.

Em conformidade com a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.090, conforme fundamentação exposta acima, note-se que não houve a disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) durante o período de 01/01/2004 a 22/12/2011, não cabendo argumentar que foi comprovada a efetiva proteção proporcionada pelos EPIs fornecidos, hábil a neutralizar o efeito nocivo da exposição, mormente no caso em tela, em que o autor desenvolvia as seguintes atividades: “EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA PROGRAMOA, PREVENTIVA CORRETIVA BEM COMO MONTAGEM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FABRICAÇÃO E USINAGEM DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZANDO TORNOS FRESADORAS E FURADEIRAS RADIAL: AS ATIVIDADES ERAM EXECUTADAS PRINCIPALMENTE NA AREA INDUSTRIAL E FORAM REALIZADAS DE FORMA HABITUAL É PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE O COLABORADOR TAMBEM EXECUTAVA ATIVIDADES COM SOLDA ELETRICA E OXI-ACETILENICA, POREM DE FORMA NÃO HABITUAL E PERMANENTE”.

Não vislumbro, no caso, o cabimento do juízo de retratação, porquanto o v. acórdão proferido não diverge da tese fixada pelo E. STJ no julgamento do tema 1090/STJ, tendo em vista a inexistência de comprovação efetiva da neutralização dos efeitos nocivos da exposição pelos EPIs fornecidos, enquadrando-se na hipótese do item III da tese firmada no julgado.

Por todo o exposto, em sede de juízo negativo de retratação, mantenho o julgado em reexame.

É como voto.

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1090/STJ. CONFORMIDADE DO JULGADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Tema 1090/STJ: “I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido. II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar:(i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

2. Em conformidade com a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.090, conforme fundamentação exposta acima, note-se que não houve a disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) durante o período de 01/01/2004 a 22/12/2011, não cabendo argumentar que foi comprovada a efetiva proteção proporcionada pelos EPIs fornecidos, hábil a neutralizar o efeito nocivo da exposição, mormente no caso em tela, em que o autor desenvolvia as seguintes atividades: “EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA PROGRAMOA, PREVENTIVA CORRETIVA BEM COMO MONTAGEM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FABRICAÇÃO E USINAGEM DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZANDO TORNOS FRESADORAS E FURADEIRAS RADIAL: AS ATIVIDADES ERAM EXECUTADAS PRINCIPALMENTE NA AREA INDUSTRIAL E FORAM REALIZADAS DE FORMA HABITUAL É PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE O COLABORADOR TAMBEM EXECUTAVA ATIVIDADES COM SOLDA ELETRICA E OXI-ACETILENICA, POREM DE FORMA NÃO HABITUAL E PERMANENTE”.

3. Enquadramento na hipótese do item III da tese firmada no tema 1090/STJ.

4. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em sede de juízo negativo de retratação, manter o julgado em reexame, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão